Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-16.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000427-16.2021.8.11.9005.
Impetrante: RODRIGO MENDES CORREA DE SOUZA.
Autoridade Coatora: DR. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.
2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.
4. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000427-16.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), RODRIGO MENDES CORREA DE SOUZA - CPF: 045.918.351-62 (IMPETRANTE), JUIZ(A) DIRETOR(A) DO FORUM DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.

2.

O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

3.

Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.

4.

Segurança concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021